Tribunal: TJSP
Processo: 1006365-66.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – CONDOMÍNIO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO, SEM QUALQUER RESSALVA – INEXISTÊNCIA DE RECUSA – ENDEREÇO INDICADO NO TÍTULO, SEM COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO POSTERIOR - CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 248, § 4o, DO CPC/2015 – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR MANIFESTA – RECURSO IMPROVIDO.